Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704013-90.2023.8.07.0012 RECORRENTE: PONTUAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDA: RN AUTO CENTER LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO 22 (DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA). REQUISITO ESSENCIAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DÍVIDA NÃO APRESENTADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. Cuida-se de ação monitória para a cobrança de cheque despido de força executiva em razão da prescrição e devolvido por insuficiência/divergência de assinatura (motivo 22). O cheque devolvido por insuficiência/divergência de assinatura (motivo 22) afasta a presunção de veracidade, e, portanto, não constitui documento hábil para a propositura de ação monitória, a não ser que seja demonstrada a causa debendi ou a relação jurídica existente entre as partes, bem como a condição de devedor. No caso em exame, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo art. 373 do CPC, ou seja, não trouxe aos autos prova hábil a amparar o pedido monitório, pois juntou aos autos apenas a cártula do cheque devolvido pelo banco sacado, com a anotação do banco que havia insuficiência ou divergência de assinatura. Apelação provida. Maioria. A recorrente alega violação aos artigos 429, inciso II, e 700, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o ônus de provar a veracidade da assinatura quando houver impugnação específica pode ser relativizado quando a parte contrária está em local incerto e não sabido, representada por curador especial, o que torna inviável a produção de prova grafotécnica. Nesse sentido, transcreve trecho de julgado da Corte Superior com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial. Aponta, ainda, afronta à Súmula 299 do STJ, defendendo o cabimento da ação monitória fundada em cheque prescrito com devolução por motivo 22, pois a ausência de força executiva não impede seu uso como prova escrita idônea. Ao final, pede a condenação da parte recorrida nas custas recursais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não deveria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 429, inciso II, e 700, ambos do artigo CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, pois “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto para digma, mesmo no caso de dissídio notório." (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/4/2019.) Ainda nessa linha: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/3/2021.)” (AgInt no AREsp n. 2.517.892/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colheria o inconformismo em relação à suposta ofensa à Súmula 299 do STJ, uma vez que, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida nas custas recursais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025